Tribunal: STF
Processo: RE 88240
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Crime continuado. Roubos sucessivos. Sujeitos passivos diversos. Código Penal, art. 51, § 2º. Nova orientação do Supremo Tribunal  Federal. Dissídio jurisdicional superado. - Firmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da admissibilidade, em princípio, da continuação em crimes de roubo, não se conhece de Recurso extraordinário que invoca, tão-somente, dissídio jurisprudencial já superado pela nova orientação.